Tribunal: STF
Processo: ARE 1600742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1-Recurso interposto de decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2- A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento preenchia ou não os requisitos para sua admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3- Interposição de dois recursos de agravo de instrumento objetivando impugnar a mesma decisão. 2- Impossibilidade. 3- Este 2º recurso de agravo não ultrapassa o juízo de admissibilidade, tendo em vista que a duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte, a fim de impugnar a mesma decisão, importa o não conhecimento do recurso que foi interposto por último, em decorrência da preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 4- Decisão proferida pelo Juízo a quo, rejeitando os embargos de declaração oferecidos pela recorrente, que não constituem uma nova decisão agravável, eis que versa apenas um recurso processual utilizado para requerer ao magistrado que esclareça pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou ainda, eivados de erros materiais, ou seja, visa esclarecer ou complementar aspectos que não teriam ficado claros ou que não teriam sido devidamente abordados no decisum embargado, mas que, de toda sorte, não constituem uma nova decisão autônoma e nem substituem o decisum anterior, detendo tão-somente mera função integrativa. 5- Precedentes da E. Corte Superior e deste E. Tribunal de Justiça. 6- Inexistência de fato novo a ensejar a modificação do julgado. 7- Por outro lado, em que pese o desprovimento do presente recurso, incabível a fixação de honorários advocatícios, eis que a referida verba honorária é de ser devida desde a decisão impugnada no feito em que interposto o recurso, não havendo que se falar, pois, em fixação de honorários no julgamento de agravo de instrumento oferecido pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido. 8- Litigância de má-fé da agravante não suficientemente delineada, na espécie. 9- Descabimento do pedido do agravado de certificação dos recursos eventualmente protelatórios para conhecimento do Juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
10- Decisum monocrático mantido. 11- Agravo interno improvido

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, II, XXXV, LIV, LV, LXXIV; e 230 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente